Tribunal: TJMT
Processo: 0008686-78.2015.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0008686-78.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MARCELO FERNANDES DA SILVA (APELADO), BRAYANH JORDAN CRUZ ALMEIDA - CPF: 049.885.411-69 (VÍTIMA), WHYTALO FERREIRA CAMILO - CPF: 063.959.151-50 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), WHYTALO FERREIRA CAMILO - CPF: 063.959.151-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008686-78.2015.8.11.0064

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCELO FERNANDES DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR –SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO – FRAGILIDADE DAS PROVAS ANGARIADAS NOS AUTOS –

DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA –
IN DUBIO PRO REO –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia
in dubio pro reo
.

Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente é medida de rigor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008686-78.2015.8.11.0064

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: MARCELO FERNANDES DA SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT (autos n. 8686-78.2015.811.0064 – Código 637895), que julgou extinta a punibilidade de MARCELO FERNANDES DA SILVA, com fundamento no artigo 109, VI, do Código Penal, pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal) e o absolveu do cometimento dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor (arts. 14, da Lei n. 10.826/2003 e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente), por entender que não há provas suficientes para a condenação (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).

O MINISTÉRIO PÚBLICO pleiteia a reforma da sentença, ao argumento de que restou comprovada a prática dos crimes previstos nos artigos
14, da Lei n. 10.826/2003
e
244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente
, em face da existência de indícios da materialidade e autoria delitiva.

Assevera que as provas coligidas nos autos são suficientes para comprovar que o acusado portou uma espingarda, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e que um adolescente o auxiliou na prática delitiva [doc. digital n. 24051466].

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pelo não conhecimento do recurso ministerial, ante sua manifesta intempestividade. No mérito, postulou pela manutenção das absolvições [doc. digital n. 24051468].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 29612979].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020